Tribunal: TJMT
Processo: 1044502-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044502-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HUBALDO DA SILVA - CPF: 028.503.498-79 (RECORRENTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044502-50.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido:
HUBALDO DA SILVA.

Recorrida/Recorrente:
NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

19 A 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença e declarou a inexistência de contrato de empréstimo no valor de R$ 3.000,00, determinou a cessação de cobranças e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular contratação do empréstimo impugnado; (ii) estabelecer se a fraude bancária narrada enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Inverte-se o ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não comprova a autenticidade da contratação, pois o documento apresentado carece de elementos técnicos mínimos de validação, especialmente após impugnação expressa do consumidor, conforme orientação do Tema 1.061 do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira subsiste em razão de fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Afasta-se a condenação por dano moral, pois a fraude bancária, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes, inexistentes no caso concreto.

A ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa ou de violação efetiva a direitos da personalidade impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada parcialmente provido. Recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, devendo comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

2. A ausência de elementos técnicos mínimos de validação da contratação eletrônica impede o reconhecimento da regularidade do negócio jurídico.

3. A fraude bancária, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no REsp nº 1.978.383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.04.2023; STJ, REsp nº 2.187.949/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.03.2026; STJ, AREsp nº 2.715.492/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes buscam a reforma da decisão proferida no ID 331610361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), datado de 28/03/2024, determinando que a demandada cesse qualquer eventual cobrança relacionada ao referido empréstimo.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora, calculados na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da contratação fraudulenta, bem como de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, restando rejeitados os demais pedidos formulados na inicial.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

A parte autora pretende a
majoração
da indenização por danos morais, enquanto a reclamada, em suas razões recursais, sustenta:

1.

Inexistência de falha na prestação do serviço;

2.

Excludente de responsabilidade objetiva;

3.

Inocorrência de dano moral;

4.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de concessão da justiça gratuita. Não houve apresentação de
contrarrazões
pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 331610378, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda, o
bserva-se que a reclamada/recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que, em
28/03/2024
, falsários, valendo-se da fragilidade da segurança bancária disponibilizada pela parte reclamada, teriam contratado empréstimo no cartão de crédito do autor, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, parcelado em 24 vezes, além de realizarem
transferência via Pix
no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em favor de
Larissa Petruce Costa
.

Relata que, no dia seguinte (
29/03/2024
), entrou em contato com o Nubank, solicitando o cancelamento do empréstimo, por não ter realizado a transação, tampouco autorizado a transferência para terceiros.

Sustenta que a instituição reclamada, em
28/03/2024
, disponibilizou ao autor, sem sua anuência, o valor de
R$ 3.342,99 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)
, a ser quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas, perfazendo o montante total de
R$ 7.646,28 (sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Afirma que, em
28/06/2024
, conseguiu devolver à instituição a quantia de
R$ 2.068,02 (dois mil e sessenta e oito reais e dois centavos)
, correspondente ao saldo ainda disponível, uma vez que parte do valor teria sido consumida por juros e parcelas do débito que reputa indevido.

Alega, ainda, que passou a sofrer cobranças por parte da reclamada em decorrência do empréstimo não contratado, inclusive com ameaça de execução judicial.

Por sua vez, a reclamada sustenta que as operações foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado pela parte autora, com utilização de senha pessoal e intransferível, o que evidencia a regularidade das transações.

Alega, ainda, que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta do autor, sem que houvesse solicitação de cancelamento ou devolução, e que, após análise de segurança, não foram identificados indícios de acesso indevido.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC).
No entanto, no caso em análise, o prestador de serviços não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia.

Cumpre destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 479
, consolidou o entendimento de que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, cabia à instituição financeira demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo reclamante.

Todavia, embora tenha apresentado os termos do empréstimo (ID 331577442), o documento foi expressamente impugnado pelo autor e não contém elementos técnicos mínimos aptos a comprovar a legitimidade da contratação, tais como
selfie
de validação, código de autenticação, geolocalização ou registro de IP do dispositivo
, mecanismos usualmente empregados em contratações eletrônicas, conforme diretrizes da Lei nº 14.063/2020.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.061, firmou entendimento no sentido de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). (grifei).

Desse modo, não tendo a instituição financeira comprovado a regularidade da contratação, mostra-se correta a decisão monocrática que declarou a inexistência do contrato de empréstimo discutido nos autos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, datado de 28/03/2024, determinando que a demandada cesse quaisquer cobranças relacionadas ao referido contrato.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não demonstram violação aos direitos de personalidade da parte autora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a
fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A fraude bancária que culmina na indevida contratação de empréstimo não gera, por si só, dano moral presumido
, estando o acórdão estadual em harmonia com o entendimento do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp n. 2.187.949/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) (Grifei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
.

2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula nº 7/STJ.

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(STJ - AREsp n. 2.715.492/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026